Tribunal: CARF
Processo: 12448.737952/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.737952/2011-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.688 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
JULIA CELIA MERCEDES STRAUCH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. FILHOS MAIORES DE 21 ANOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
As despesas de dependentes com filhos maiores de 21 anos são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restar comprovado estarem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau, ao teor
da legislação de regência (art. 77, § 1o, III e § 2o do RIR/99).
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas declaradas, estão condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Vencidos os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente) e
Ricardo Chiavegatto de Lima, que davam provimento parcial ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.737952/2011-73
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.688 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.737952/2011-73

Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento (fls. 3/9), referente ao exercício de 2010,
ano-calendário de 2009, no qual é exigido da contribuinte o crédito tributário no valor de R$
15.847.83, já acrescido de multa de ofício e juros de mora, em razão da dedução indevida de
dependente, no valor de R$ 3.460,80, da dedução indevida de despesas médicas, no valor de
R$ 25.456,13, e da dedução indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de 1.104,15,
todas por falta de comprovação.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 2),
alegando, em breve síntese, que possui todos os recibos das despesas médicas, os comprovantes
dos dependentes declarados e da contribuição à previdência privada, conforme documentos
anexados (fls. 13/40).
Em face do art. 1o da IN 1061/2010, o processo retornou à DRF de origem para
análise dos documentos apresentados e das questões de fato alegadas.
Efetuada a revisão do lançamento, restou restabelecido parcialmente a dedução de
dependente, no valor de R$ 1.730,40, a dedução de previdência privada, no valor de 1.104,15, e
parcialmente as despesas médicas, no valor de R$ 19.086,98, importando na redução do imposto
suplementar para R$ 2.227,38 (fls. 55/59).
Cientificada do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório proferido,
quedou-se silente.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO (fls. 72/76), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o imposto suplementar
ajustado.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE.
Somente se restabelece a dedução de parte dos dependentes informados na Declaração
de Ajuste Anual cuja relação de dependência foi comprovada através de documentos
trazidos aos autos, nos termos estabelecidos na legislação.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.688 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.737952/2011-73

Cientificada da decisão, em 06/08/2015 (fls. 84), inconformada interpôs, em
31/08/2015, recurso voluntário (fls. 87/88), pugnando, preliminarmente, pela apreciação e
consideração dos fatos e, no mérito, apresenta os documentos necessários a comprovar todas as
deduções glosadas, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a
peça recursal com os documentos de fls. 89/100.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise

Preliminares
As alegações tidas por preliminares, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas de dependente e médicas em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJO que manteve
parcialmente o lançamento, em relação à dedução do dependente Daniel Strauch Ribeiro (R$
1.730,40), e da despesa médica paga aos planos de saúde Amil Assistência Médica Internacional
Ltda. (R$ 5.728,92) e Access Clube de Benefícios Ltda. (R$ 640,23), por falta de comprovação
de que o dependente maior de 21 anos estivesse cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau e da ausência discriminação individualizada das
despesas e dos beneficiários dos planos contratados, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos, dentre outros e em
especial, com o demonstrativo de pagamentos emitido pelo plano de saúde Amil e do diploma e
histórico escolar de seu filho/dependente, graduado Bacharel em Direito em 16/07/2011 (fls.
89/94).
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pela
Recorrente.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.688 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.737952/2011-73

Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
74/76):
Dedução de despesa com Dependente
(...)
Conforme legislação supracitada, para que filho maior de 21 anos seja considerado
dependente na Declaração De Ajuste Anual é necessário que este tenha até 24 anos e
curse estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
Em sua defesa, a contribuinte anexa certidão de nascimento de Daniel Strauch Ribeiro,
fls 14, demonstrando que nasceu em 16/04/1985, tendo, portanto, 24 anos no ano-
calendário 2009. Todavia, não consta dos autos comprovação de que o dependente
esteja cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau
no ano de 2009.
Dessa forma, mantém-se a glosa de dependente no valor de R$ 1.730,40.
Dedução de Despesas Médicas
(...)
Após Termo Circunstanciado, foram mantidas as glosas das despesas médicas referentes
à Amil Assistência Médica Intern Ltda (R$ 5.728,92) e à Access Clube de Benefícios
Ltda (R$ 640,23).
Em análise à documentação apresentada, verifica-se que os boletos bancários relativos à
Amil Assistência Médica Intern Ltda, fls 15/19 não discriminam os beneficiários do
plano de saúde. Considerando que as despesas médicas devem se restringir aos
pagamentos relativos ao próprio tratamento e seus dependentes, não há como acatar os
boletos bancários sem especificar os beneficiários das mesmas.
Quanto à despesa médica relativa à Access Clube de Benefícios Ltda, fls 35/37, no valor
de R$ 640,23, esta se refere a Daniel Strauch Ribeiro, o qual teve a relação de
dependência glosada para fins de Imposto de Renda.
Dessa forma, mantém-se a glosa de despesa médica no valor de R$ 6.369,15.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto a
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Em relação a dedução de dependente, o histórico escolar trazido é contundente
em demonstrar que no ano-calendário de 2009, o filho/dependente declarado, Daniel Strauch
Ribeiro, com 24 anos, era aluno da Universidade Federal Fluminense, matriculado no curso de
Direito, tendo se graduado em 2011 (fls. 90/94), portanto cumprido o requisito legal previsto no
art. 77, § 1o, III e § 2o do RIR/99, urge o restabelecimento desta despesa, no valor de R$ 1.730,40
e, na mesma esteira, também da despesa médica relativa ao plano de saúde Access Clube de
Benefícios Ltda., da qual ele é beneficiário, no valor discriminado de R$ 640,23 (fls. 37 e 98).
Quanto ao plano de saúde Amil Assistência Médica Internacional Ltda., o
demonstrativo de pagamentos realizados (fls. 89), aliado aos boletos de cobrança bancária
quitados (fls. 15/19), apontam a Recorrente como titular e única beneficiária do aludido plano
contratado, restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado, razão pela qual, aqui também
afasto a glosa operada, no valor de R$ 5.728,92.

Conclusão
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.688 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.737952/2011-73

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas de dependente e médicas remanescentes, no valor total de
R$ 8.099,55, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital